Tribunal: TJPA
Processo: 0831751-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831751-43.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: RAYMUNDO GOMES DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. REQUISITOS DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Conforme se depreende dos autos, o autor fora afastado do serviço público em virtude de ter atingido a idade máxima prevista em lei para exercício de função de serviço público, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria compulsória.

2 -
Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos, proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social.

3 –
Em direito previdenciário, a concessão de aposentadoria rege-se pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos, observando a incidência do princípio do
tempus regit actum
.

4 -
No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade foram cumpridos no ano de 2008, quando então fora afastado do cargo que ocupava.

5 -
Deste modo, a concessão de aposentadoria ao apelado não deve se sujeitar a limitação do “teto da previdência”, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade em data anterior advento da lei que previu tal limitação.

7 –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de julho de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Raymundo Gomes de Pinho.

Em sua exordial, o impetrante aduziu que fora nomeado para o cargo de Defensor Público em 07/08/1990, através da Portaria nº 353/90, devidamente assinada pelo então Procurador Geral da Defensoria Pública, sendo contratado pelo regime da CLT por tempo indeterminado. Relata que após a instituição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, sofreu alteração em seu regime jurídico, migrando para o regime estatutário, conforme anotação em sua CLT.

Afirma que permaneceu no exercício da função até o ano de 2008, quando fora afastado em decorrência de haver completado 70 anos de idade, tendo sido aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais, pelo regime próprio de previdência, após pleito judicial. No entanto, nos cálculos de proventos fora aplicado o redutor previsto na Lei Complementar nº 39/02, incluído pela Lei Complementar nº 125/2019, limitando os proventos ao teto do INSS.

O Douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, por entender que o pedido liminar se confundia com o mérito da ação.

O Ministério Público de 1º manifestou-se pela concessão da segurança.

Em sentença, fora

concedida a segurança pleiteada, determinando que o IGEPREV se abstenha da aplicação de redução de proventos prevista na Lei Complementar nº 125/2019.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, em síntese: 1) ser concorrente a competência dos estados para legislar sobre previdência social, estando a aposentadoria proporcional está calculada corretamente; 2) alega ser impossível afastar a aplicação da Lei Complementar

nº 39/2002 e suas alterações pela Lei Complementar nº 125/2019 ao caso; 3) a inviabilidade da concessão de aposentadoria por invalidez; 4) a impossibilidade de o julgador atuar como legislador em decorrência do princípio da legalidade e separação dos poderes. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e declarar a total improcedência dos pedidos do autor por ausência de previsão legal.

Em contrarrazões, o apelado requer que o recurso seja julgado pelo seu desprovimento, para confirmar a sentença prolatada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, o autor fora afastado do cargo de defensor público em virtude de ter atingido a idade máxima prevista em lei para exercício de função de serviço público, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria compulsória.

Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade do art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social.

Tratando-se de questões previdenciárias, devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade foram cumpridos em 05/07/2008, quando então fora afastado do cargo que ocupava, em conformidade com a instrução da Defensoria Pública e do Parecer Jurídico nº 240/2008.

Portanto, verifica-se que os requisitos para a concessão de aposentadoria compulsória por idade restaram cumpridos em data muito anterior a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125/2019, de modo que, deve ser aplicado ao caso o que dispõe a legislação vigente à época, qual seja, a Lei Complementar nº 29/2002, com alterações até a data em que atingiu a idade limite de 70 anos. Nestes termos:

“Da Aposentadoria Compulsória por Implemento de Idade

Art. 21.

Será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o segurado ativo civil que completar 70 (setenta) anos de idade.
(NR LC51/2006)

§ 1º O cálculo dos proventos referidos no “caput” será efetuado com base na remuneração estabelecida nos arts. 36-A, 36-B e 36-C desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

§ 2º Se a idade-limite a que se refere o “caput” deste artigo foi atingida até 31 de dezembro de 2003, os proventos da aposentadoria compulsória serão equivalentes a um trinta e cinco avos, se homem, e um trinta avos, se mulher, calculados sobre a totalidade da remuneração do segurado, por ano completo de contribuição previdenciária. (NR LC51/2006)”

Deste modo, a concessão de aposentadoria ao apelado não deve se sujeitar a limitação do “teto da previdência”, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade antes do advento da lei que previu tal limitação.

Ademais, em conformidade com a lei vigente à época, a limitação aplicável aos proventos deve ser somente a do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Vejamos como se posiciona os colendos tribunais superiores:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 814207 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o recorrente se insurge contra o ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade. 3.
A aposentadoria compulsória por idade é automática, com vigência a partir do dia imediato àquele em que atingida a idade limite de permanência no serviço ativo. O ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, mas declaratória.
4. A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Precedentes. 5.
In casu, verifica-se que o recorrente completou 70 (setenta) anos de idade em 28/10/2015, mesma data em que publicado o ato de aposentadoria, antes, portanto, do advento da Lei Complementar 152/2015 (DOU de 04/12/2015). Logo, quando da vigência da novel legislação, que alterou a idade para aposentadoria compulsória, o recorrente já havia reunido os requisitos legais necessários à obtenção do benefício, de modo que sua aposentadoria já era um ato perfeito e acabado.
6. "A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito" ( AgRg no MS 34.407/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017). 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 65155 PB 2020/0315357-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Importante salientar que na data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria compulsória não existia previsão legal para a concessão de aposentadoria no regime próprio aos servidores não efetivos, no entanto, tal possibilidade já era admitida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EMPARTE. À UNANIMIDADE. 1 ? Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hãode ser aplicados os comandosinsertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuiçãoao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social . RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda.Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 -Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 5 ? Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, ?g?, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 -Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade”. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTOGONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017, Publicado em 16.02.2018)

Ademais, em conformidade com a lei vigente à época, a limitação aplicável aos proventos deve ser somente a do teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença proferida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 18 de julho de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/07/2022